Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TAXA DE CONDOMÍNIO PAGA POR MEIO DE BOLETO FALSIFICADO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a quitação da taxa condominial, devida pelo autor/recorrido, relativa ao mês de fevereiro de 2021.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido teria recebido em seu correio eletrônico um boleto bancário, a fim de promover o pagamento da taxa de condomínio do mês supracitado. Relata que o boleto ostentava dados do recorrido e do condomínio, razão pela qual efetuou o pagamento. Não obstante, teria o recorrido posteriormente tomado conhecimento de que se trataria de documento falsificado, o que gerou o inadimplemento da obrigação e a incidência dos encargos de mora.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de responsabilidade, ao argumento de que não teria concorrido para a fraude. Sustenta que adverte os condôminos para que verifiquem o beneficiário do pagamento, antes de realizar a transação bancária.
5. Contrarrazões ao ID 32329386.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz do Código Civil.
7. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A recorrente alega que não é a responsável pela instituição dos débitos condominiais, bem como não ser mais a mandatária do Condomínio. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar rejeitada.
8. No mérito, entendo que razão assiste à recorrente. Cumpre salientar que, ao ID 32329341, o Juízo de primeiro grau, ao converter o julgamento em diligência, determinou a intimação do recorrido para que instruísse os autos com o “e-mail” pelo qual teria recebido o boleto com vencimento em fevereiro de 2021, acompanhado do referido título, bem como para juntar cópia do “e-mail” e do boleto relativo à taxa condominial de janeiro de 2021, a fim de permitir a análise da regularidade da emissão da cobrança.
9. Ao ID 32329343 - Pág. 4, o recorrido juntou aos autos o boleto bancário referente ao mês de fevereiro, e, ao ID 32329343 - Pág. 5, a cobrança correspondente ao mês de janeiro. Contudo, verifica-se que o recorrido não apresentou, às inteiras, o “e-mail” que teria sido enviado pela recorrente. Além disso, é possível constatar que a cópia do boleto autêntico foi juntado pela recorrente ao ID 32329328, o qual é divergente do boleto juntado pelo recorrido ao ID 32329343 - Pág. 4.
10. Outrossim, no documento de ID 32329329, a recorrente havia afirmado ao recorrido que “o código de barras não confere com o boleto gerado para a unidade”. Dessa forma, não se mostra factível que a recorrente expedisse boleto bancário para que terceiro estranho às partes fosse o beneficiário do pagamento. Aliás, em contestação a recorrente esclareceu, cujo fato não foi impugnado pelo recorrido, que MAIKO DOUGLAS VASCONCELOS DA SILVA foi o beneficiário de fato do pagamento realizado, o que, a toda evidência, demonstra que o recorrido foi vítima de um golpe.
11. Portanto, não tendo sido demonstrado que a recorrente concorreu para a fraude ou que expediu o boleto falsificado, não é possível atribuir-lhe a responsabilidade pelo evento danoso e tampouco exonerar o recorrido do pagamento feito a suposto estelionatário.
12. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.